Tribunal: TCU
Processo: 006.363/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS em razão da concessão irregular de benefícios de Amparo Social ao Idoso, praticada pela então servidora Maricineia Soares Pereira de Carvalho na Agência da Previdência Social Engenheiro Trindade  Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte/RJ (GEXRJ-Norte).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios assistenciais na Agência da Previdência Social Engenheiro Trindade - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os Srs. Arlete Fernandes de Assumpção, Assis Alves Filho, Dulce Santos dos Anjos, Eunice Gomes Motta, Georgina dos Santos Peçanha, Hélio Mendanha (falecido), Ierece Alves Pinheiro, Maria Jose¿ Miranda da Silveira, Olga Maria do Nascimento Moreira (falecida) e Walter da Silva Carneiro (falecido); 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maricineia Soares Pereira de Carvalho e condená-la ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Arlete Fernandes de Assumpção (peça 10, p. 1-3): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 12,66 27/02/2008 D 380,00 27/02/2008 D 415,00 27/03/2008 D 415,00 27/04/2008 D 415,00 28/05/2008 D 415,00 27/06/2008 D 415,00 29/07/2008 D 415,00 27/08/2008 D 415,00 26/09/2008 D 415,00 29/10/2008 D 415,00 27/11/2008 D 415,00 26/12/2008 D 415,00 28/01/2009 D 465,00 20/02/2009 D 465,00 27/03/2009 D 465,00 28/04/2009 D 465,00 27/05/2009 D 465,00 26/06/2009 D 465,00 29/07/2009 D 465,00 27/08/2009 D 465,00 28/09/2009 D 465,00 28/10/2009 D 465,00 26/11/2009 D 465,00 28/12/2009 D 510,00 27/01/2010 D 510,00 24/02/2010 D 510,00 29/03/2010 D 510,00 28/04/2010 D 510,00 27/05/2010 D 510,00 28/06/2010 D 510,00 28/07/2010 D 510,00 27/08/2010 D 9.2.2. pela concessão irregular de benefícios ao Sr. Assis Alves Filho (peça 10, p. 5-7): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 12,66 03/03/2008 D 380,00 03/03/2008 D 415,00 01/04/2008 D 415,00 02/05/2008 D 415,00 02/06/2008 D 415,00 01/07/2008 D 415,00 01/08/2008 D 415,00 04/09/2008 D 415,00 13/10/2008 D 415,00 17/11/2008 D 415,00 09/12/2008 D 415,00 16/01/2009 D 415,00 02/02/2009 D 465,00 02/03/2009 D 465,00 09/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 12/06/2009 D 465,00 06/07/2009 D 465,00 10/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 13/10/2009 D 465,00 03/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 05/01/2010 D 510,00 08/02/2010 D 510,00 04/03/2010 D 510,00 12/04/2010 D 510,00 03/05/2010 D 510,00 04/06/2010 D 510,00 01/07/2010 D 510,00 02/08/2010 D 510,00 06/09/2010 D 9.2.3. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Dulce Santos dos Anjos (peça 10, p. 8-10): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 12,66 03/03/2008 D 380,00 03/03/2008 D 415,00 01/04/2008 D 415,00 02/05/2008 D 415,00 02/06/2008 D 415,00 02/07/2008 D 415,00 04/08/2008 D 415,00 01/09/2008 D 415,00 03/10/2008 D 415,00 03/11/2008 D 415,00 02/12/2008 D 415,00 06/01/2009 D 415,00 02/02/2009 D 465,00 03/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 05/05/2009 D 465,00 08/06/2009 D 465,00 06/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 04/09/2009 D 465,00 06/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 08/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 05/02/2010 D 510,00 05/03/2010 D 510,00 05/04/2010 D 510,00 05/05/2010 D 510,00 07/06/2010 D 510,00 07/07/2010 D 510,00 05/08/2010 D 510,00 06/09/2010 D 9.2.4. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Eunice Gomes Motta (peça 10, p. 12-14): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 152,16 08/04/2008 D 415,00 07/05/2008 D 415,00 06/06/2008 D 415,00 07/07/2008 D 415,00 05/08/2008 D 415,00 04/09/2008 D 415,00 06/10/2008 D 415,00 06/11/2008 D 415,00 08/12/2008 D 415,00 08/01/2009 D 415,00 09/02/2009 D 465,00 06/03/2009 D 465,00 06/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 14/07/2009 D 465,00 14/07/2009 D 465,00 12/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 08/10/2009 D 465,00 10/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 05/02/2010 D 510,00 10/03/2010 D 510,00 09/04/2010 D 510,00 06/05/2010 D 9.2.5. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Georgina dos Santos Peçanha (peça 10, p. 15-17): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 114,00 12/02/2008 D 380,00 27/02/2008 D 415,00 27/03/2008 D 415,00 25/04/2008 D 415,00 02/06/2008 D 415,00 26/06/2008 D 415,00 25/07/2008 D 415,00 25/08/2008 D 415,00 26/09/2008 D 415,00 28/10/2008 D 415,00 26/11/2008 D 415,00 29/12/2008 D 415,00 26/01/2009 D 465,00 18/02/2009 D 465,00 25/03/2009 D 465,00 24/04/2009 D 465,00 27/05/2009 D 465,00 26/06/2009 D 465,00 28/07/2009 D 465,00 25/08/2009 D 465,00 24/09/2009 D 465,00 26/10/2009 D 465,00 24/11/2009 D 465,00 22/12/2009 D 510,00 25/01/2010 D 510,00 22/02/2010 D 510,00 25/03/2010 D 510,00 26/04/2010 D 510,00 25/05/2010 D 510,00 24/06/2010 D 510,00 26/07/2010 D 510,00 25/08/2010 D 9.2.6. pela concessão irregular de benefícios ao Sr. Hélio Mendanha (peça 10, p. 19-21): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 12,66 04/03/2008 D 380,00 04/03/2008 D 415,00 02/04/2008 D 415,00 02/05/2008 D 415,00 03/06/2008 D 415,00 01/07/2008 D 415,00 31/07/2008 D 415,00 27/08/2008 D 415,00 01/10/2008 D 415,00 29/10/2008 D 415,00 27/11/2008 D 415,00 23/12/2008 D 415,00 27/01/2009 D 465,00 19/02/2009 D 465,00 27/03/2009 D 465,00 15/07/2009 D 465,00 15/07/2009 D 465,00 28/07/2009 D 465,00 26/08/2009 D 465,00 25/09/2009 D 465,00 27/10/2009 D 465,00 27/11/2009 D 465,00 23/12/2009 D 510,00 26/01/2010 D 510,00 23/02/2010 D 510,00 26/03/2010 D 510,00 27/04/2010 D 510,00 26/05/2010 D 510,00 28/06/2010 D 510,00 27/07/2010 D 9.2.7. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Ierece Alves Pinheiro (peça 10, p. 22-24): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 235,16 05/05/2008 D 415,00 18/06/2008 D 415,00 09/07/2008 D 415,00 07/08/2008 D 415,00 12/09/2008 D 415,00 10/10/2008 D 415,00 17/11/2008 D 415,00 12/12/2008 D 415,00 07/01/2009 D 415,00 06/02/2009 D 465,00 16/03/2009 D 465,00 13/04/2009 D 465,00 11/05/2009 D 465,00 16/06/2009 D 465,00 20/07/2009 D 465,00 19/08/2009 D 465,00 22/09/2009 D 465,00 06/10/2009 D 465,00 18/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 13/01/2010 D 510,00 10/02/2010 D 510,00 08/03/2010 D 510,00 07/04/2010 D 9.2.8. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Maria José Miranda da Silveira (peça 10, p. 25-27): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 166,00 02/04/2008 D 415,00 28/04/2008 D 415,00 28/05/2008 D 415,00 26/06/2008 D 415,00 29/07/2008 D 415,00 27/08/2008 D 415,00 26/09/2008 D 415,00 29/10/2008 D 415,00 26/11/2008 D 415,00 29/12/2008 D 415,00 28/01/2009 D 465,00 27/02/2009 D 465,00 30/03/2009 D 465,00 28/04/2009 D 465,00 27/05/2009 D 465,00 26/06/2009 D 465,00 31/07/2009 D 465,00 27/08/2009 D 465,00 28/09/2009 D 465,00 30/10/2009 D 465,00 26/11/2009 D 465,00 28/12/2009 D 510,00 27/01/2010 D 510,00 24/02/2010 D 510,00 29/03/2010 D 510,00 30/04/2010 D 9.2.9. pela concessão irregular de benefícios à Sra. Olga Maria do Nascimento Moreira (peça 10, p. 29-31): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 166,00 04/04/2008 D 415,00 07/05/2008 D 415,00 05/06/2008 D 415,00 04/07/2008 D 415,00 06/08/2008 D 415,00 05/09/2008 D 415,00 06/10/2008 D 415,00 06/11/2008 D 415,00 08/12/2008 D 415,00 07/01/2009 D 415,00 05/02/2009 D 465,00 06/03/2009 D 465,00 06/04/2009 D 465,00 07/05/2009 D 465,00 05/06/2009 D 465,00 06/07/2009 D 465,00 10/08/2009 D 465,00 09/09/2009 D 465,00 13/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 04/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 08/02/2010 D 510,00 09/03/2010 D 510,00 07/04/2010 D 510,00 07/05/2010 D 510,00 07/06/2010 D 510,00 08/07/2010 D 510,00 09/08/2010 D 510,00 06/09/2010 D 510,00 06/10/2010 D 510,00 05/11/2010 D 510,00 06/12/2010 D 510,00 06/01/2011 D 540,00 04/02/2011 D 540,00 04/03/2011 D 545,00 06/04/2011 D 545,00 05/05/2011 D 9.2.10. pela concessão irregular de benefícios ao Sr. Walter da Silva Carneiro (peça 10, p. 32-34): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 179,83 07/04/2008 D 415,00 08/05/2008 D 415,00 06/06/2008 D 415,00 07/07/2008 D 415,00 07/08/2008 D 415,00 05/09/2008 D 415,00 07/10/2008 D 415,00 07/11/2008 D 415,00 05/12/2008 D 415,00 08/01/2009 D 415,00 06/02/2009 D 465,00 06/03/2009 D 465,00 07/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 05/06/2009 D 465,00 07/07/2009 D 465,00 07/08/2009 D 465,00 08/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 05/03/2010 D 510,00 08/04/2010 D 510,00 07/05/2010 D 510,00 08/06/2010 D 510,00 07/07/2010 D 510,00 06/08/2010 D 510,00 08/09/2010 D 510,00 07/10/2010 D 510,00 08/11/2010 D 510,00 07/12/2010 D 510,00 07/01/2011 D 540,00 07/02/2011 D 9.3. aplicar à Sra. Maricineia Soares Pereira de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao INSS, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.